Tribunal: TJSP
Processo: 1012835-09.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Monocrática não conhecendo apelo de sentença denegatória de mandado de segurança. Requisição administrativa de instalações hospitalares para enfrentamento da pandemia do COVID-19. Revogação da norma no curso da impetração. Superveniente falta de interesse recursal com a revogação do ato caracterizada. Inviável análise da impetração pelo mérito. Ausentes requisitos para alteração

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Monocrática não conhecendo apelo de sentença denegatória de mandado de segurança. Requisição administrativa de instalações hospitalares para enfrentamento da pandemia do COVID-19. Revogação da norma no curso da impetração. Superveniente falta de interesse recursal com a revogação do ato caracterizada. Inviável análise da impetração pelo mérito. Ausentes requisitos para alteração da solução adotada. Decisão mantida.
Litigância de má-fé. Não se presume. Inexistência de prova satisfatória à caracterização do dano processual. Descabida multa.
Recurso não provido.